Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708681-52.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: AMAURI PIRES LUCAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO SEM AUTORIZAÇÃO. COMPRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. EXTENSÃO DO DANO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. As disposições do CDC são aplicáveis às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 3. A falha na prestação de serviços pela instituição financeira, para além da emissão de cartão de crédito sem autorização, resta comprovada ante a ausência de medidas e procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas destoantes do perfil transacional do consumidor titular da conta, facilitando, assim, a consumação de golpes. 4. Considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e, diante da notória atipicidade da transação efetuada na conta de titularidade da apelada, em completa contradição com seu perfil transacional, não há como afastar sua responsabilidade civil objetiva pelo ocorrido. 5. Configurada a falha no sistema antifraude da prestação do serviço bancário, torna-se inexigível os valores lançados na fatura do cartão de crédito. 6. Diante da retenção indevida de valores da conta do apelado, as quantias efetivamente descontadas e pagas pelo consumidor devem ser restituídas em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. O dano moral caracteriza-se com a comprovação da violação aos direitos de personalidade do ofendido, causando-lhe grave sofrimento, angústia ou humilhação. 8. Na espécie, considerando a situação fática efetivamente vivenciada pelo apelado, apura-se que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de sorte que, ao mesmo tempo em que repare suficientemente os danos morais experimentados, também não implique em enriquecimento sem causa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor da indenização minorado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto 9. Precedentes: Acórdão 1914431, 07406931020238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 11/9/2024; Acórdão 1705043, 07078120220228070005, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023; e, etc. 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do STJ, sustentando que não deveria ser condenado a restituir cobrança indevida em dobro, ante a ausência de má-fé. Alega dissenso quanto à interpretação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Não conheço do recurso especial de ID 69652325, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido formulado pela parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004